Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734659-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ PAULO GASTAL TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE JESUS TAVARES RECORRIDO: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DO ESPOLIO PELOS DÉBITOS PROPTER REM DE BEM IMÓVEL ATÉ A PARTILHA. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO EXCLUSIVO DO BEM. BEM EXCLUÍDO DO MONTE. INCLUSÃO DE BEM NO ROL E RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTERIOR ADMINISTRADOR DO ESPOLIO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 550, § 5o do CPC, não sendo apresentadas pelo réu (gestor do espólio) as contas no prazo de 15 dias, não lhe é lícito impugnar as que o autor apresentar. As contas a serem prestadas devem ser apresentadas de maneira adequada, mercantil ou em planilha contábil, a ser instruída com os respectivos documentos justificativos especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551 do mesmo diploma). 2. Até a partilha dos bens, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (art. 1791, parágrafo único, do Código Civil). Portanto, responderá o espólio com as despesas e os débitos tributários de bem imóvel. Para tanto, o juízo do inventário deve autorizar a expedição de alvará, para o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis do espólio devidamente comprovadas. Se um dos herdeiros, contudo, está na posse e uso exclusivo de um imóvel, é legitimo que os demais herdeiros venham a cobrar valor, a título de aluguel, proporcional ao seu quinhão, nos termos do art. 1319 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. 2.2. Partilhados os bens, responderão os sucessores na medida de seus quinhões. 3. Não demonstrado o uso exclusivo do bem, no período, por um dos sucessores, e não ultimada a partilha dos bens, responderá o espólio pelos débitos, o que invariavelmente impactará, proporcionalmente, o quinhão de cada sucessor, nos moldes do art. 1997 do Código Civil. 4. A ação de prestação de contas é meio inadequado para obter o reconhecimento de inclusão de bem, já excluído do monte no processo de inventário, ou de responsabilização do anterior gestor dos bens do espólio por eventuais negócios jurídicos que o envolvam. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 336, 344, e 550, § 6o, todos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao recebimento de alugueres em decorrência do uso exclusivo do imóvel objeto dos autos pelo herdeiro recorrido, além dos débitos propter rem advindos do referido bem e os decorrentes do usufruto dos veículos descritos na exordial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de liminar para que o recorrido pague os valores apontados como devidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Em resposta, a parte insurgente juntou aos autos decisão de ID 105732695, além de pugnar pela concessão da gratuidade da justiça em petição de ID 59060205. A respeito, cabe salientar, em primeiro lugar, que não consta na decisão de ID 105732695 apresentada pela parte insurgente tópico específico acerca do deferimento da gratuidade da justiça, nem tampouco a comprovação do recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE PARA RECURSOS INTERPOSTOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Segundo a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem pode exigir valores locais. 2. É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente. 3. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 4. A ocorrência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense há de ser demonstrada no ato de sua interposição, sob pena de preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2140379/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/4/2024). Em segundo lugar, cumpre destacar que, na forma da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesse momento processual somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte peticionante das custas processuais referentes aos atos anteriores. Isso porque, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele 'não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (AgRg no REsp 1.144.627/SC, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/5/2012, e AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021. Ainda, no mesmo sentido está o AgInt no RMS 71719/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/11/2023). Assim, caberá ao juiz natural da causa o exame do pedido de gratuidade feito posteriormente pela parte insurgente em petição de ID 59060205, se o caso. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, tem-se que o recurso especial não caberia ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 336, 344, e 550, § 6o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005